Tribunal: TJES
Processo: 0005129-80.2011.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005129-80.2011.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATIELE KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005129-80.2011.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
NATIELE KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogados do(a) APELANTE:
ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
NATIELE KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado requerendo, em síntese, a absolvição ou a desclassificação para uso compartilhado e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

Narra a denúncia que no dia 23/11/2011 policiais militares encontraram em revista pessoal 22 (vinte e duas) pedras de CRACK escondidas na calcinha da Apelante, que pela maneira que estavam acondicionadas demonstravam que seriam destinadas à comercialização.

No tocante à
materialidade
delitiva, verifica-se que esta restou constatada por meio dos autos de prisão em flagrante delito de fls. 07/08 e de apreensão de fl. 30, além do Boletim de Ocorrência a fls. 27/29 e Laudo Pericial a fls. 101/102.

Já a
autoria
do crime de tráfico, pode ser comprovada pelas provas dos autos, em especial pela confirmação em juízo do
Policial Walter Krok
(mídia de fl. 183),de que foram acionados em razão de um furto de carnes e que, ao chegar na casa do corréu Sebastião, apreenderam as drogas encontradas com a ré, além de trezentos e poucos reais em notas variadas.

Assim, em que pese a alegação da ré de que é apenas usuária de drogas e de que os entorpecentes seriam utilizados coletivamente, as circunstâncias dos fatos e a forma de armazenamento comprovam a situação de traficância no local.

Destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, observa-se que mesmo que não tenha sido flagrada comercializando entorpecentes, as drogas foram encontradas em sua posse, não havendo elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório, nem mesmo que permita a desclassificação do crime.

Posto isso, mantém-se a condenação da apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
,ALei nº 11.343/06), razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que foram utilizadas as circunstâncias do delito, preponderando a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos para fundamentar a exasperação da pena-base, fixando-a em
6 (seis) anos de reclusão
, com sustentação na
“
natureza(crack), sendo substância altamente viciante e lesiva à saúde humana, eis que possui os mesmos princípios ativos da cocaína”
, e na jurisprudência do STJ (HC nº 489.860).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”,
em consonância com o entendimento já solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha.
IV -
Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido.
” (STJ, AgRg no HC n. 725.755/MS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Adequada a fundamentação da sentença de primeiro grau, mantém-se a sanção básica.

Preserva-se a agravante de reincidência (art. 61, I, do CPB), restando a pena intermediária fixada em
7
(se
te
) anos de reclusão.

Inexistentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, diante da inaplicabilidade do tráfico privilegiado pela reincidência, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, resta a pena definitiva em
7 (sete) anos de reclusão.

Mantém-se a sanção pecuniária para
700

(
setecentos
) dias-multa
, eis que proporcional e adequada à sanção corpórea.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena em
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0005129-80.2011.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
NATIELE KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogados do(a) APELANTE:
ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – CIRCUNTÂNCIAS EM QUE OS ENTORPECENTES FORAM ENCONTRADOS E QUANTIDADE QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – REINCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se o édito condenatório mesmo que não tenha flagrante da comercialização dos entorpecentes, eis que comprovada a traficância pelas circunstâncias dos fatos, a quantidade de entorpecentes encontrados e sua forma de armazenamento, apoiados ainda na prova testemunhal.

Inexistem elementos nos autos que desconstituam que permitam a desclassificação do crime.

Justificada a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a agravante de reincidência (61, I, CP) e a consequente inaplicabilidade do tráfico privilegiado previsto no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.